Tribunal: TJMT
Processo: 0002240-87.2012.8.11.0024
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002240-87.2012.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), AMILTON SILVA LIMA - CPF: 531.951.751-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO
EX OFFICIO
E PROVISÓRIO DOS AUTOS, EM DECORRÊNCIA DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – DISPENSA DE NOVA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §5º, DA LEF (LEI 6.830/80) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Configura-se a inércia da Fazenda Pública Municipal quando, tendo os autos executivos arquivados em decorrência do baixo valor, deixa transcorrer mais de 05 (cinco) anos sem promover qualquer ato para a retomada da marcha processual ou demonstrar que o débito atingido o valor mínimo necessário para o desarquivamento e prosseguimento da execução.

2 – Em ressonância com o artigo 40, §5º, da Lei de Execuções Fiscais, nas ações em que o débito executado possui pequeno valor, dispensa-se manifestação da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimaraes que, nos autos da Execução Fiscal n.º 0002240-87.2012.8.11.0024, movida em desfavor de
Amilton Silva Lima
, extinguiu o processo, com reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, sustenta o ente apelante que
“o douto juízo ‘a quo’ procedeu ao arquivamento provisório dos autos desta execução fiscal, com base no Provimento nº 13/2013, da Corregedoria-Geral de Justiça do TJMT, com fundamento na irrisoriedade do crédito exequendo e na antieconomicidade de sua cobrança judicial”.
(id 19404957)

Contudo,

assevera que
“o processo não deviria ter sido encaminhado ao arquivo provisório, porquanto a irrisoriedade, ou não, do crédito exequendo não é elemento lídimo a ensejar o arquivamento provisório ou a extinção do processo, não se podendo atribuir ao Executivo Estadual a inercia na movimentação, processual, se não ao Judiciário, que enviou equivocadamente o processo ao arquivo, deixando-o lá por longo período”.
(id 19404957)

Alega, ainda, que
“o prazo prescricional deve ser contado a partir da decisão que ordenar o arquivamento dos autos, arquivamento esse que só acontece após o decurso do prazo de 1 (um) anos de suspensão processual por não localização do devedor ou dos bens penhorados, devendo a Fazendo Pública ser devidamente intimada da remessa do feito ao arquivo provisório”
. (id 19404957)

E, no caso dos autos, aduz que
“não houve esgotamento das tentativas de localização dos executados, tanto que havia pedido de citação por edital destes, o qual foi deferido, mas não se adotou nenhuma providência para cumprir a determinação judicial de citação por edital, tendo se encaminhado o processo incontinenti ao arquivo provisório. É fato, portanto, que o prazo de prescrição intercorrente sequer havia iniciado”.

(id 19404957)

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso a fim de anular a sentença, com o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença que, nos autos de execução fiscal, extinguiu o processo, com reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Do exame dos autos, notadamente da decisão proferida pelo togado singular, encontradiça às fls. 24/25 - Id n. 19404954, tem-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente se deu com arrimo no art. 487, inciso II, do CPC c/c o art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, por entender que o fato de os autos terem permanecido em arquivo provisório por lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, sem que o objeto da execução fosse satisfeito, propiciou o reconhecimento da prescrição intercorrente e, por via de consequência, a extinção da ação executiva.

Para entender melhor a hipótese concreta, faço consignar que a
ação executiva foi distribuída nos idos de 2012
, mais precisamente no dia
24/09/2014,
objetivando o recebimento do crédito tributário no valor de R$ 1.352,03 (um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e três centavos), referente a CDA nº 20129860.

Em
10/05/2013
, em correição ordinária, o Magistrado condutor do feito executivo, constatando o valor baixo em execução, lançou o despacho que peço vênia para trazer à colação –
verbis:

“Vistos em correição.

Considerando que o valor em execução não supera o montante de 15 (quinze) UPF/MT, que atualmente corresponde a R$ 1.506,00 (mil quinhentos e seis reais), valor esse considerado como o custo mínimo para a abertura e manutenção de uma ação de execução fiscal dentro do Poder Judiciário, DETERMINO o arquivamento provisório da ação de execução fiscal em foco, nos termos do artigo 1º do Provimento nº. 13/2013 CGJ .

Vale registrar que, de acordo com o § 2º do artigo 1º do Provimento em questão, “o desarquivamento dos Autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza o termo de Execução”.

INTIME-SE a Fazenda Pública exequente da medida ora adotada, mormente para que promova a reunião de processos contra o mesmo devedor, se existentes, a fim de que a execução, superando o limite indicado, recobre o seu curso.

Após, ao ARQUIVO PROVISÓRIO.”

Tem-se que a Fazenda Pública Estadual foi devidamente intimada do despacho que determinou o arquivamento provisório dos autos, na secretaria que oficia junto ao Juízo, em
13/05/2013,
conforme se pode aperceber do ciente ali lançado, mas, apesar disso, não houve interposição de qualquer recurso.

Em cumprimento à decisão, os autos foram remetidos ao arquivo provisório, lá permanecendo até o dia
11/09/2018,
quando, então foram desarquivados por determinação do Juízo e, em cumprimento à determinação da Corregedoria (Ofício Circular nº 274/2018-CGJ), encaminhados para manifestação do apelante quanto à possível prescrição.

Em seguida, sobreveio, então, em
07/05/2019,
a sentença extintiva, com a declaração da prescrição intercorrente, cujo teor trago à conferência:

“Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública, pelos motivos narrados na inicial, visando o recebimento de crédito tributário de pequena monta.

Recebida a inicial, o feito foi arquivado, em razão do valor do crédito tributário em questão não exceder aquele fixado no Provimento n° 13/2013-CGJ, cuja decisão a parte exequente foi devidamente intimada, não havendo recurso e/ou manifestação em contrário.

Transcorridos mais de cinco anos entre o arquivamento provisório e o presente, cumprindo determinação da Corregedoria (ofício circular n° 274/2018-CGJ), o exequente foi intimado, manifestando-se no sentido de dar continuidade ao feito, por entender não ter ocorrido a prescrição do crédito tributário.

Vieram os autos conclusos.

Conforme entendimento recente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento no REsp n° 1.340.553/RS, de relatoria do Ministro Mauro Campbell, nas execuções fiscais, “havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da lei 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”.

Em que pese não haver suspensão do processo no caso em tela, aplica-se o art. 40, § 4°, da Lei de Execução Fiscal, o qual estabelece que ‘decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato’.

Assim, “in casu”, observa-se que a Fazenda Pública foi devidamente intimada da decisão que determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório, em razão do valor do referido crédito, contudo, deixou de manifestar qualquer irresignação quanto à referida decisão, o que foi feito somente após o transcurso do quinquênio legal, por determinação de abertura de vista deste Juízo.

Portanto, é manifesta a preclusão da referida discussão, já que não houve qualquer irresignação processual, em tempo, por parte da exequente quanto à aplicabilidade do referido entendimento.

Por outro lado, convém destacar, que o fato de eventualmente o valor superar aquele fixado no provimento, não altera a situação dos autos, quando a execução fiscal está fulminada pela prescrição.

Logo, aplicando-se o art. 40, §4°, da Lei de Execução Fiscal, bem como a tese do STJ nos termos do REsp n° 1.340.553/RS, o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida de rigor.

Dessa forma, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei 6830/80, este Juízo DECLARA, de ofício, por sentença, extinto o presente processo executivo.

Isento de custas e despesas processuais. Sem honorários.

Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de novo despacho.

Transitada em julgado e cumpridas as providências acima, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de estilo.”

Logo, impende anotar que tendo sido pessoalmente intimada quanto à decisão de arquivamento, a Fazenda Pública Municipal exequente não interpôs recurso e permaneceu inerte no período entre 13/05/2013 a 11/09/2018. Portanto, o processo ficou paralisado por mais de 05 (cinco) anos sem qualquer diligência para satisfação do crédito. Logo, mesmo com a ciência, o Ente Público Estadual quedou-se silente, deixando de impulsionar o feito, ocasionando a prescrição intercorrente.

Além do mais, é oportuno consignar que a Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia n.º 1.102.554/MG, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/08, decidiu que,
"ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional".

As transcrições revelam similaridade entre este caso e aquele representativo de controvérsia, impondo a aplicação das regras de hermenêutica jurídica segundo as quais:
Ubi eadem ratio ibi idem jus
(onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito) e
Ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio
(onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir).

Portanto, ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficou paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determinou o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional.

Acresça-se, ademais, que a mesma razão que impõe a incidência da prescrição intercorrente quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis para garantia da execução, qual seja, impedir a existência de execuções eternas e imprescritíveis, também justifica o decreto de prescrição intercorrente nas hipóteses em que as execuções são arquivadas provisoriamente, em decorrência do valor ínfimo dos créditos em execução.

No que se refere ao tema, trago à colação julgados recentes deste Tribunal de Justiça reconhecendo a possibilidade de declaração da prescrição intercorrente por desídia da Fazenda Pública:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO – INÉRCIA DO EXEQUENTE NO LUSTRO LEGAL – DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA – CARACTERIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CRACTERIZAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ –EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Resta configurada a desídia da Fazenda Pública quando o processo permanece sem qualquer movimentação há mais de 05 cinco anos. 2 – Desnecessária a prévia intimação pessoal da Exequente acerca da suspensão do processo e do seu consequente arquivamento, nos moldes da súmula 314, do STJ. 3 -

O ato de suspensão e de remessa dos autos ao arquivo provisório constitui consequência legal e automática advinda da inércia da Fazenda Pública ou da impossibilidade de prosseguimento da execução, retratando ato ordinatório passível de ser praticado pelo escrivão judicial.”
(N.U 0000034-43.2003.8.11.0048, Ap 66573/2016, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Pública e Coletivo, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO – ARTIGO 40 DA LEI Nº DESNECESSIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Caracterizados o transcurso do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, a contar do arquivamento provisório e a inércia da Fazenda Pública, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. Afigura-se desnecessária a intimação da Fazenda Pública da decisão que arquiva o feito executivo, nos termos do artigo 40 da Lei nº da Lei n. 6.83030/80. ”
(N.U 0000664-08.2001.8.11.0004. Ap 82118/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2016, Publicado no DJE 02/08/2016)

Outrossim, não é demais consignar que o artigo 40, § 5º da Lei de Execuções Fiscais – Lei 6.830/80, dispõe que será dispensada a manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do ministro de estado da fazenda.

Conclui-se, portanto, que resta comprovada a inércia da Fazenda Pública Estadual, ora apelante, em promover atos e diligências no sentido de obter a satisfação do seu crédito, retomando a marcha processual da execução, e esse foi o fato que fez abrolhar a prescrição intercorrente, não podendo atribuir sua inércia à deficiência da máquina judiciária, até porque tinha pleno conhecimento do arquivamento dos autos em decorrência do baixo valor da execução.

Tanto é verdade que lançou seu ciente no rosto da decisão que determinou o arquivamento dos autos, e, portanto, somente à exequente caberia comprovar que, no decorrer do tempo, com a incidência dos encargos inerentes, o valor executado veio a atingir o mínimo necessário para judicialização da execução, promovendo atos aptos à efetivação da citação da parte adversa.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos procedimentais, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a sentença proferida na instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019